Tribunal: TJBA
Processo: 8052729-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052729-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANALIA TELES DOS SANTOS Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BENEFÍCIO. VERBA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória cumulada com pedido de liminar, determinou ao banco réu a suspensão de descontos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) se a multa diária fixada é proporcional e adequada à obrigação imposta, ou se merece redução ou limitação distinta. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela antecipada se mostra legítima, considerando a verossimilhança das alegações quanto à inexistência de contratação válida para as cobranças impugnadas e o risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar dos valores descontados. 4. A medida liminar visa resguardar a integridade econômica do beneficiário, presumidamente hipossuficiente, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 5. A multa cominatória fixada cumpre seu papel coercitivo e revela-se proporcional, especialmente por estar limitada ao teto de R$ 10.000,00, o que evita o enriquecimento ilícito e mantém a efetividade da tutela jurisdicional. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as astreintes são compatíveis com obrigações de fazer e podem incidir diariamente, ainda que a conduta ilícita tenha periodicidade mensal. 7. A possibilidade de revisão do valor da multa permanece resguardada ao juízo de origem, a depender da evolução da instrução e da conduta processual das partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em conta vinculada a benefício previdenciário quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em casos de ausência de contratação válida. 2. A fixação de multa cominatória diária, mesmo diante de descontos mensais, é legítima e proporcional quando visa impedir a repetição de conduta ilícita e está limitada a um valor razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052729-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANALIA TELES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora